Tribunal: TJDFT
Processo: 0707779-41.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707779-41.2020.8.07.0018 RECORRENTE: PHC BAR E RESTAURANTE LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: MANDADO DE SEGURANÇA. AUTO DE INTERDIÇÃO. DECRETO 40.939/20. REVOGAÇÃO. ATIVIDADE EM FUNCIONAMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE. SEGURANÇA DENEGADA. 1.O art. 1o da Lei no 12.016/2009 prevê a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. 2.A demonstração do direito líquido e certo ocorre com a colação aos autos da ação de prova pré-constituída das alegações deduzidas pelo impetrante. 3. O Decreto no 40.939/20, que fundamentou o Auto de Interdição impugnado, foi expressamente revogado por legislação superveniente, estando o impetrante em pleno exercício de suas atividades comerciais, razão pela qual entendo pela superveniente perda do interesse na presente ação mandamental. 4.Apelo desprovido. Sentença mantida. A recorrente alega que a decisão colegiada violou o artigo 3o, inciso I, da Lei 9.784/99, defendendo a ilegalidade do auto de interdição. Entende pela inexistência de qualquer comprovação de que não estivesse seguindo os protocolos sanitários necessários para a realização de suas atividades. Afirma que a motivação do ato administrativo foi genérica, apenas fazendo referência ao Decreto 40.939/20. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgados de diversos tribunais. II – O recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo regular. Contudo, o recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada afronta ao artigo 3o, inciso I, da Lei 9.784/99, bem como quanto ao invocado dissenso pretoriano, ao argumento de ser ilegal o auto de interdição, em face da ausência de interesse recursal. Com efeito, restou assentado no acórdão impugnado que: “Neste cenário, diante da superveniente revogação de ato normativo que fundamentou o Auto de Interdição impugnado, estando o apelante/impetrante em pleno exercício de suas atividades comerciais, entendo pela superveniente perda do interesse na presente ação mandamental” (ID 30820188). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023